Tribunal: TJDFT
Processo: 0738263-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelações. Preparo. Ausente. Não conhecimento. Plano de saúde. Cirurgia bariátrica. Recusa de cobertura. Doença Pré-existente. Legitimidade. Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelações contra a sentença que condenou o plano de saúde a cobrir cirurgia bariátrica.
II. Questões em discussão
2. Há duas discussões: (i) pressupostos de admissibilidade do apelo adesivo, e, no apelo principal, (ii) saber se o plano de saúde é obrigado a cobrir o procedimento, mesmo em se tratando de doença pré-existente.
III. Razões de decidir
3. A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, seguida do não pagamento em dobro, implica em deserção e, por consequência, no não conhecimento do recurso.
4. Admite-se a recusa de custeio de tratamento de doença preexistente durante o período de vigência da cobertura parcial temporária, ainda que a enfermidade esteja compreendida no contrato e no rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios da ANS, salvo emergência ou urgência.
5. Não sendo demonstrada a situação de emergência, a negativa de cobertura de doença sabidamente preexistente durante a vigência da cláusula limitativa de atendimento revela-se legítima.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso da autora não conhecido. Recurso do réu provido.
Afasta-se a obrigatoriedade de cobertura de cirurgia para doença pré-existente não declarada pelo consumidor no período de carência legal, e que não se enquadra como cirurgia de urgência e de emergência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007 do CPC; Resolução Normativa 162/2007 da ANS, art. 2o, II, e art. 5o; Lei no 9.656/98, art. 11; CC, art. 766
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 609; TJDFT, Acórdão 1842220, 07530719820238070000, Relator(a) Designado(a):FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, DJE: 18/4/2024; Acórdão 1843368, 07094677820238070003, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, DJE: 18/4/2024.